Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-14.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013592-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 13.336.494/0001-21 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (AGRAVADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 CPC – RECORRIBILIDADE IMEDIATA - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se o agravo interno não logrou demonstrar o cabimento da aplicação do princípio da taxatividade mitigada ao caso, porque não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, há que ser mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º

1013592-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP.

AGRAVADO: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

Processo na origem: 1009585-84.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Interno
interposto pelo
ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP.

de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento de mesmo número, por ser manifestamente inadmissível.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n. 1009585-84.2022.8.11.0041), que
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

move contra
ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 171761191 - Pág. 2/3)
:
indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e perícia em áudios, ao argumento de que a existência de créditos e de causa de nulidade do contrato são matérias a serem comprovadas mediante documentos.

AGRAVO INTERNO
(ID 175149659)
:
ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP.
alega, em apertada síntese, que o decisum objurgado não analisou corretamente a aplicação do princípio da taxatividade mitigada do agravo de instrumento ao caso. Aduz que o indeferimento da prova testemunhal e pericial dos áudios é imprescindível para demonstrar a nulidade do contrato objeto da ação monitória, porque fruto de coação. Argumenta que restou demonstrada a urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de apelação. Insiste que o indeferimento da prova implica em cerceamento de defesa e fere o princípio do devido processo legal, além de contribuir para a morosidade do processo. Por esse motivo, pretende a reforma da decisão para deferir a prova testemunhal e pericial nos áudios colacionados.

CONTRAMINUTA
(ID 182399685): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1013592-14.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Interno
interposto pelo
ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - EPP.
de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento de mesmo número, por
não restar verificada a possibilidade de se aplicar ao caso o princípio da taxatividade mitigada, porquanto o indeferimento da prova testemunhal não se reveste de caráter de urgência que mereça a análise nesta fase e pode, assim, ser objeto de pronunciamento do Colegiado em sede de eventual Apelação
.

Trata-se de agravo de instrumento em
Ação Monitória (Proc. n. 1009585-84.2022.8.11.0041), que
MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM

move contra a agravante
ATTENTO ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI – EPP
, com o objetivo de receber valores decorrentes de um contrato de prestação de serviço de agente, captando clientes para a empresa requerida (ID 182399689 - Pág. 24)
.

A decisão agravada

indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e perícia em áudios, ao argumento de que a existência de créditos e de causa de nulidade do contrato são matérias a serem comprovadas mediante documentos (ID 171761191 - Pág. 2/3)
.

Dessa decisão recorreu a ora agravante e o recurso não foi conhecido porquanto não encontra previsão no art. 1.015 do CPC e nem é o caso de aplicação ao caso do princípio da taxatividade mitigada.

A aplicação do Tema 998 do STJ, qual seja, a possibilidade de mitigação do rol contido no 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de que se trata de uma situação de urgência, principalmente porque postergar sua análise para a ocasião do apelo tornaria inútil o provimento, o que, no caso, não foi demonstrado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento
" (AgInt no AREsp n.1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2
. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.
Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido
" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1836038/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) (g.n).

No caso, o argumento cujo objetivo era demonstrar a urgência ou inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação é o de que isso implicaria em morosidade do processo porque teria que retornar à fase instrutória.

Ora, morosidade não se confunde com inutilidade da prestação, de modo que não restou demonstrada a urgência capaz de ensejar a aplicação do princípio da taxatividade mitigada.

Em conclusão, a decisão agravada não se amolda às hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015 e nem restou demonstrada a inutilidade da prestação em sede de apelação,
caso em que não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.

Assim, em razão do exposto e com fulcro no art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença,
nega-se provimento ao agravo interno e

mantém se a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023